Tribunal: STF
Processo: HC 114294
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL). CANDIDATO A PREFEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADA EM MOMENTO ANTERIOR À ELEIÇÃO E À DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO POSTERIOR À DIPLOMAÇÃO. RECEBIMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.



    1. O trancamento da ação penal consubstancia medida reservada a casos excepcionais, quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando flagrante a ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída.



    2. In casu,



    a) a investigação criminal fora inicialmente instaurada anteriormente à eleição e à diplomação dos eleitos, ocasião em que não ostentava foro por prerrogativa de função. 



    b) a denúncia foi recebida em 27.09.2011 pelo TRE/GO, portanto pelo órgão competente para processar e julgar o feito. Ausente, pois, qualquer ultraje ao princípio do juízo natural (CRFB/88, art. 5º, XXXVII e LIII). 



    c) Inexistência de qualquer nulidade no inquérito em comento.



    3. A análise quanto à tipicidade da conduta demanda a incursão no arcabouço fático-probatório, o que não se revela idôneo na estreita via do habeas corpus.



    4. Ausência de ilegalidade a ser sanada. 



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    7. Habeas corpus não conhecido.